Tribunal: TJMT
Processo: 1036106-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036106-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0004-41 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO ARRUDA MALLET - CPF: 024.951.241-60 (AGRAVADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO YEGROS PEREIRA registrado(a) civilmente como FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO NOVO COM DEFEITO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. CONSERTO REALIZADO E DISPONIBILIZADO PARA RETIRADA. CESSAÇÃO SUPERVENIENTE DO PERICULUM IN MORA. RECURSO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos de instrumento interpostos por STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que concedeu tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento solidário de veículo reserva ao consumidor que adquiriu automóvel novo com vício de fabricação. As agravantes sustentam que o veículo foi integralmente reparado e encontra-se disponível para retirada pelo consumidor, tendo sido inclusive fornecido veículo reserva espontaneamente durante o período de conserto, o que afastaria os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se permanece configurado o
periculum in
mora que justificou a concessão da tutela provisória de urgência para fornecimento de veículo reserva, diante do conserto e disponibilização do veículo para para retirada.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, sendo que a ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza a manutenção da medida.

4. Nos processos eletrônicos, dispensa-se a juntada das peças obrigatórias no agravo de instrumento, facultando-se ao relator a consulta aos autos originários, conforme art. 1.017, § 5o, do CPC, não havendo violação ao sistema recursal ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgador acessa documentos disponíveis eletronicamente.

5. A consulta a documento já constante dos autos de origem não configura prova nova ou violação ao contraditório, tratando-se de fato superveniente registrado no processo principal e de conhecimento das partes.

6. O veículo do agravado está consertado e se encontra à disposição do consumidor para retirada, afastando o periculum in mora, essencial à manutenção da tutela de urgência.

7. A cessação superveniente da urgência não prejudica o direito à substituição do produto previsto no art. 18, § 1o, I, do CDC, que permanece íntegro e será oportunamente analisado no mérito da ação principal.

8. A opção do consumidor em não retirar o veículo consertado, visando aguardar eventual substituição definitiva, constitui estratégia processual legítima, porém seus ônus não podem ser transferidos às recorrentes sob forma de fornecimento de veículo reserva ou astreintes, sob pena de enriquecimento sem causa antes do trânsito em julgado.

9. A comunicação via aplicativo de mensagens, em sede de cognição sumária, demonstra a ciência do consumidor quanto à disponibilidade do bem, mormente quando não há prova contrária que indique a persistência do vício.

10. A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações atuais, recaindo sobre quem alega a persistência do defeito o ônus de provar que o veículo continua viciado ou impróprio para retirada.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos de agravo de instrumento conhecidos e providos. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A tutela provisória de urgência para fornecimento de veículo reserva em relação de consumo pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do periculum in mora, devendo ser revogada quando comprovado que o automóvel foi consertado e encontra-se disponível para retirada pelo consumidor. 2. A cessação superveniente da urgência não prejudica o direito potestativo à substituição do produto por vício previsto no art. 18, § 1o, I, do CDC, que deve ser analisado oportunamente no mérito da ação principal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.017, § 5o; CDC, art. 18, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento no 01010252020168110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.10.2016; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 10001181020228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2022; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 10338004820258110000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Ab initio,
assento, desde já, que serão julgados em concomitância os agravos de instrumento n. 1036043-62.2025.8.11.0000 e 1036106-87.2025.8.11.0000, ambos manejados em decorrência de decisão proferida nos autos n. 1089502-50.2025.8.11.0041 pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

·

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036043-62.2025.8.11.0000

Com relação ao agravo de instrumento n. 1036043-62.2025.8.11.0000, trata-se de recurso interposto por
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1089502-50.2025.8.11.0041
, movida por
LUIZ FERNANDO ARRUDA MALLET
, que concedeu o pedido formulado na origem de tutela provisória de urgência, determinando que as partes requeridas, de forma solidária, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação, forneçam à parte autora, ora agravada, forneçam veículo reserva, de categoria igual ou superior à do adquirido (Jeep Compass ou similar), com seguro, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada por 30 (trinta) dias (Id. 208878632 - ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a impossibilidade de deferimento da tutela antecipada, uma vez que antes da ordem judicial, o veículo do autor, ora agravado, já havia sido integralmente reparado e se encontra em perfeito estado de funcionamento. Alega ainda, que mesmo assim, foi concedido veículo reserva ao agravado, o qual, mesmo após o conserto de seu veículo, continua com o veículo reserva, caracterizando abuso de direito e afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Sustenta a necessidade de exclusão ou minoração da multa astreintes, asseverando que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), infringe o princípio da proporcionalidade. Por fim, pugna pelo conhecimento e concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustando os efeitos da decisão objurgada. No mérito, pugnou pelo provimento do agravo de instrumento, revogando a tutela provisória concedida na origem (Id. 321993385).

O recurso foi recebido em
15.10.2025
com o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 322517888).

Em contrarrazões (id. 323342374) o agravado afirma que adquiriu veículo Jeep Compass Long T, ano 2025, que apresentou pane elétrica em 02 de julho de 2025. Alega que o veículo permaneceu na concessionária para reparos por período superior a 90 dias, sendo consertado apenas em 01 de outubro de 2025, motivo pelo qual pleiteou a substituição do veículo por vício do produto, bem como indenização por danos materiais e morais. Em sede de tutela provisória de urgência, requereu o fornecimento de veículo reserva.

O agravado sustenta a necessidade de manutenção integral da decisão recorrida, na medida em que violação ao estabelecido pelo art. 18, §1o, I, do CDC, invocando, então, jurisprudência correlata. Argumenta, ainda, que

na condição de médico, necessita do veículo para deslocamento entre dois locais de trabalho e que a privação do uso por período superior a 60 dias lhe causou evidentes prejuízos à rotina profissional e pessoal, além de obrigá-lo a arcar com custos de financiamento sem contraprestação e despesas com transporte alternativo.

Alega, então, estar evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam: o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, afirmando, ainda, a ausência de irreversibilidade. Insiste que a demanda não busca o simples reparo do veículo, mas sim sua substituição, enquanto direito assegurado pelo CDC.

·

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036106-87.2025.8.11.0000

Com relação ao agravo de instrumento n. 1036106-87.2025.8.11.0000, trata-se de recurso interposto pela
DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
o
agravo de instrumento n. 1036106-87.2025.8.11.0000
, que
tramita em conjunto com o presente por conexão
, em razão de decisão proferida nos mesmos autos -
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1089502-50.2025.8.11.0041
– e que concedeu tutela provisória de urgência determinando que a concessionária e a fabricante fornecessem, solidariamente, ao autor um veículo reserva com seguro, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

No referido recurso a agravante argumenta que a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento solidário de um veículo reserva ao agravado, deve ser reformada, uma vez que a medida liminar perdeu o objeto, visto que o veículo do autor, ora agravado, já foi consertado. Sustenta que houve reparo do veículo do agravado e não há mais perigo de dano, pois o automóvel está disponível para retirada e em perfeitas condições.

Narra que, também não há que se falar em probabilidade do direito, em virtude de inexistir prova de falha no atendimento ou negativa de reparo por parte da concessionária. Alega ainda, que inexiste base legal para o fornecimento de carro reserva, que não possui frota de veículos reservas e que a falha é responsabilidade exclusiva da fabricante. Pugnou, assim, pela concessão de efeito suspensivo para suspender de imediato a obrigação de fornecimento de carro reserva e afastar a multa diária por descumprimento.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada integralmente a “
decisum
” atacada, revogando a medida liminar supracitada (Id. 322051894).

O recurso foi recebido em
22.10.2025
com o deferimento do pedido de tutela recursal (Id. 322871364).

Irresignada, a parte a agravada interpôs
agravo interno
, requerendo a revogação da tutela recursal (Id. 325147870).

A parte agravada apresentou, ainda, contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 326515394), arguindo de modo preliminar, que a decisão que concedeu o efeito suspensivo parcial se fundamentou em prova que não teria sido apresentada no recurso. Sustenta que a busca pelo documento nos autos de origem violaria o sistema recursal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta, então, que a decisão que concedeu a tutela de recursal seria
extra petita,
sustentando, então, a violação a diversos princípios. Questiona-se, também, a validade da conversa mantida entre as partes. Alega-se ainda que a existência de relação de consumo entre as partes, sustentando-se, então, que cabe à agravante demonstrar que o produto não possui o vício alegado ou que este foi completamente sanado.

Sustenta que a devolução do veículo ao agravado inviabiliza a realização de perícia técnica isenta e conclusiva, ocasionando prejuízo à instrução processual. Invoca, por fim, a existência de dissonância entre o decidido de modo liminar no AI n. 1036106-87.2025.8.11.0000 e a decisão liminar proferida no AI n. 1036043-62.2025.8.11.0000, apesar da conexão dos recursos e identidade de objeto e fundamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, os agravos de instrumento n. 1036043-62.2025.8.11.0000 e 1036106-87.2025.8.11.0000, referem-se a recursos interpostos por
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
e
DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1089502-50.2025.8.11.0041
, movida por
LUIZ FERNANDO ARRUDA MALLET
, que concedeu o pedido formulado na origem de tutela provisória de urgência, determinando que as partes requeridas, de forma solidária, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação, forneçam à parte autora, ora agravada, forneçam veículo reserva, de categoria igual ou superior à do adquirido (Jeep Compass ou similar), com seguro, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada por 30 (trinta) dias (Id. 208878632 - ação de origem).

A decisão recorrida está assentada da seguinte forma:

“Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
ajuizada por
Luiz Fernando Arruda Mallet
em face de
Domani Prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda

e Stellantis Automoveis Brasil Ltda
, todos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual a parte autora busca, em sede de tutela de urgência, que as requeridas sejam compelidas a disponibilizar um veículo reserva, e, no mérito, a substituição de veículo automotor por vício do produto, bem como a condenação em danos materiais e morais.

Narra que, em 20 de maio de 2025, adquiriu da primeira requerida um veículo novo, da marca JEEP, modelo COMPASS LONG T, fabricado pela segunda requerida.

Contudo, em 02 de julho de 2025, com apenas 600 km rodados, o automóvel apresentou uma pane elétrica que o imobilizou por completo, sendo então encaminhado à concessionária para reparo (Id. 207242299).

Argumenta que, ultrapassado o prazo legal de 30 (trinta) dias para o conserto do vício, e mesmo após notificações extrajudiciais (Id. 207243843 e 207243856), as requeridas não solucionaram o problema nem procederam à substituição do bem, o que o mantém privado do uso do veículo, essencial para seu deslocamento profissional como médico.

No mérito, sustenta a responsabilidade solidária das requeridas, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o seu direito protestativo à substituição do produto, conforme o art. 18 do referido diploma.

Ao final, requer a confirmação da tutela para condenar as requeridas na obrigação de substituir o veículo, além do pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00 e danos morais na quantia de R$ 30.000,00.

Inicialmente, a parte autora pleiteou os benefícios da justiça gratuita, contudo, após despacho para comprovação da hipossuficiência (Id. 207878487), optou por recolher as custas processuais (Id. 208370457 e 208370459).

Vieram os autos conclusos.

Diante do exposto, e por preencher os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil,
recebo
a petição inicial.

Acerca da tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed.”.

“A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula
fumus + periculum
, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será
adequada
à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”.

No caso em análise, a parte autora pleiteia, liminarmente, que as requeridas sejam compelidas a fornecer um carro reserva de categoria similar ou superior ao adquirido, até a solução definitiva da lide.

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) resta evidenciada pelos documentos que instruem a inicial.

Nesse contexto, a nota fiscal id. 207242336 e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo id. 207242327 comprovam a aquisição do bem.

As contranotificações emitidas pelas próprias requeridas id. 207243851 e 207243866 admitem o recebimento do veículo para reparo em 02 de julho de 2025 e o transcurso de prazo superior a 30 dias para a conclusão do serviço, o que, em uma análise preliminar, confere verossimilhança à alegação de violação do art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

O perigo de dano (periculum in mora) também se mostra presente.

Nesse ínterim, a parte autora, que exerce a profissão de médico, alega a essencialidade do veículo para o seu deslocamento entre dois locais de trabalho.

Ademais, a privação do uso do automóvel por período que já ultrapassa 60 dias acarreta evidentes prejuízos à sua rotina profissional e pessoal, obrigando-o a arcar com os custos de um financiamento sem a devida contraprestação e com despesas de transporte alternativo, situação que não pode aguardar o desfecho do processo.

Igualmente, a medida não apresenta perigo de irreversibilidade, uma vez que a disponibilização de um carro reserva pode ser revertida e, em caso de eventual improcedência da demanda, os custos podem ser economicamente ressarcidos às requeridas.

Diante do exposto,
defiro
o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que as partes requeridas, de forma solidária, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas
, a contar da intimação, forneçam à parte autora um veículo reserva, de categoria igual ou superior à do adquirido
(Jeep Compass ou similar)
, com seguro, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a 30 (trinta) dias.

Deixo
de designar a audiência conciliatória, em atenção ao princípio da celeridade.

Importante frisar, ainda, que as partes podem entre si transacionar, em atenção aos princípios da cooperação entre as partes (art. 6o, CPC), informando o acordado nos autos para homologação.

Além disso, nada obsta a designação de audiência para tentativa de conciliação em momento oportuno, desde que haja requerimento das partes.

Intime-se
e
cite-se
a parte requerida para apresentar contestação, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis
, contado a partir da data de recebimento da intimação e citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Decorrido o prazo para contestação,
intime-se
a parte autora para que no prazo de
15 (quinze) dias úteis
apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Com fundamento no artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor,
INVERTO
o ônus da prova e determino que o requerido apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial.” (id. 208878632 destaques no original)

Ab initio,
necessário se tornam algumas considerações.

Em primeiro lugar, o agravado no AI n.
1036106-87.2025.8.11.0000
aponta violação ao sistema recursal, na medida em que o relator acessou aos autos eletrônicos do primeiro grau para analisar documento não juntado no agravo.

Pois bem. Efetivamente o agravante não apresentou na inicial do recurso cópia integral dos autos em primeiro grau. Denote-se, entretanto, que o CPC estabelece no § 5o do art. 1.017 o seguinte:

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

(...)

5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.”

Evidencia-se, portanto, que a ausência de juntada de documento no agravo de instrumento não impede o seu conhecimento pelo julgador, na hipótese em tela, por se tratar de autor eletrônicos, aplicando-se, por óbvio o dispositivo legal supramencionado.

Com efeito,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA - PROCESSO ELETRÔNICO - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 5o, DO ART. 1.017, DO CPC/2015 - PRELIMINAR REJEITADA - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - PROVA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA - RECURSO IMPROVIDO - 1. Não há que se falar em vício de irregularidade formal do agravo de instrumento, em razão da ausência de cópias dos documentos enumerados nos incisos I e II do art. 1.017, do CPC/2015, quando se trata de autos eletrônicos. Inteligência da norma inserta no art. 1 .017, § 5o, do Novo Código de Processo Civil. 2. Somente faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (TJ-MG - AI: 10649264320178130000, Relator.: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 27/06/2018, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2018)

Desta forma, em se tratando de autos eletrônicos, o art. 1.017, §5o, do CPC dispensa a juntada, em anexo ao agravo, de cópias dos documentos que já estejam disponíveis no processo de origem, autorizando o relator a acessá-los diretamente. Nessa perspectiva, a consulta à mensagem de aplicativo juntada na ação principal não configura inovação probatória em sede recursal, mas simples utilização de documento regularmente integrado ao acervo processual, em estrita conformidade com o regime jurídico do processo eletrônico.

Inexiste, nesse sentido, vedação que impeça o segundo grau em consultar os autos eletrônicos no primeiro grau para subsidiar a decisão. Destarte, inexiste violação ao sistema recursal ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque o documento utilizado na fundamentação (comunicação via WhatsApp) já constava dos autos de origem (ID 209972707), sendo de pleno conhecimento das partes, não se tratando, portanto, de “prova nova” ou “surpresa” vedada pelo art. 10 do CPC, mas sim de fato superveniente registrado no processo principal.

Assim sendo, não procede a alegação de afronta ao art. 10 do CPC, sob o argumento de que a decisão monocrática teria se valido de ‘prova nova’ sem prévia oitiva das partes. A tese jurídica adotada já integrava o debate desde a decisão de primeiro grau e foi amplamente desenvolvida pelas agravantes em suas peças recursais. A mensagem trocada por aplicativo, constante dos autos eletrônicos, constituiu mero elemento de confirmação de fato alegado nos próprios recursos, a saber, a ciência do autor quanto ao término do conserto. Ademais, o agravado teve plena oportunidade de se manifestar sobre a validade e o alcance dessa prova, o que efetivamente fez ao impugná-la em contrarrazões e memoriais. Não se caracteriza, pois, decisão-surpresa, mas exercício legítimo do poder-dever do julgador de valorar o acervo probatório disponível no processo.

Pela mesma razão, não há falar em decisão
extra
ou
ultra petita
. A decisão liminar manteve-se estritamente adstrita aos limites objetivos do pedido formulado nos agravos, que buscavam, precisamente, a revogação da tutela de urgência atinente ao fornecimento de veículo reserva. A utilização de elementos probatórios constantes dos autos, inclusive oriundos do processo de origem, não amplia o objeto do recurso, tampouco importa em concessão de providência diversa ou em grau superior ao requerido, mas apenas instrumentaliza a formação do convencimento judicial sobre a presença, ou não, dos requisitos legais da tutela provisória.

Em segundo lugar, cabe apontar que o AI
1036043-62.2025.8.11.0000
(
15.10.2025
) foi distribuído em momento anterior ao AI
1036106-87.2025.8.11.0000
(
22.10.2025
)
,
tanto que neste último houve declaração de conexão para julgamento conjunto das demandas.

No AI n.
1036043-62.2025.8.11.0000
existe menção ao fato de que
“antes mesmo da presente insurgência, o veículo do autor já havia sido integralmente reparado e se encontra em perfeito estado de funcionamento, conforme documentação e laudo técnico anexos.”
Na sequência a decisão do id. 322517888 assentou que
“
a probabilidade do direito
, isso porque, mesmo tendo consertado o veículo do agravado, o mesmo busca na ação de origem, a sua substituição e não o reparo.”

Evidencia-se, portanto, que inexiste menção a eventual comunicação do conserto ao agravado, inexistindo, ainda, menção à disponibilidade do veículo para retirada.

Noutro giro, é certo que no AI
1036106-87.2025.8.11.0000
restou expressamente consignado que
“Ao examinar os autos, observa-se que a agravante apresentou prova da comunicação feita ao consumidor por meio do aplicativo WhatsApp (Id. 209972707 – ação de origem), na qual o informa sobre a conclusão do conserto e a disponibilidade do veículo para retirada. Diante disso, não se verifica, ao menos neste juízo de cognição sumária,
a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência
.”
(id. 322871364)

Note-se, portanto, que ao reconhecer o conserto e a disponibilidade do veículo para retirada, o que restou afastado não é a probabilidade do direito do agravado, mas a urgência exigida pelo art. 300 do CPC. Evidente, portanto, que o conteúdo decisório diverso das decisões ocorreu em razão da análise em momento distintos e sob a ótica de fatos distintos, expressamente mencionados na tutela de urgência concedida nos autos do AI
1036106-87.2025.8.11.0000.

Realizadas as considerações em questão, passo à análise do mérito recursal.

Sabe-se que, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No que se refere a tutela provisória de urgência, a doutrina esclarece que:

“A tutela provisória de urgência, cautelar ou satisfativa, tem como pressupostos gerais (art. 300,
caput
, CPC [5]): a)
demonstração de “probabilidade do direito” a ser provisoriamente satisfeito ou acautelado (
fumus boni iuris
ou fumaça do bom direito), que é a plausibilidade da existência desse (s) direito (s)
. Á Luz do Magistério de Fredie Didier Jr. (2015, p. 596), quando da análise da probabilidade do direito, para a concessão da tutela provisória de urgência há de se recorrer a dois requisitos imprescindíveis, quais sejam: i)
a
verassimilhança fática,
qual seja, “um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazidos pelo autor
”; ii)
a
plausibilidade jurídica
, ou seja, “a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada
”; b)
Perigo da demora (
periculum in mora)
: a existência de elementos que venham comprovar que a demora da prestação jurisdicional poderá comprometer a sua efetividade
. Esse
“perigo da demora” nada mais é o que o legislador processual define, no art. 300, do CPC/2015, como o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
[1]
”.”(destaquei)

“No que tange à tutela de urgência, notadamente quanto aos requisitos para sua concessão, vale citar o escólio de Humberto Theodoro Júnior: "Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: (a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável. (b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris. Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. (...) O juízo necessário não é o de certeza, mas o de verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte. (...) Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo." (Curso de Direito Processual Civil - Volume I: Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum, São Paulo: Ed. Método, 60a Ed, 2019, 731-733)

Desse modo, verificando-se a presença da
probabilidade do direito

E
o perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
, é autorizado pelo ordenamento jurídico a concessão da tutela provisória de urgência.

No presente caso, deve ser levado o fato de a agravante ter apresentado perante o juízo de primeiro grau
prova da comunicação ao consumidor por meio do aplicativo WhatsApp
(Id. 209972707 – ação de origem), na qual o
informa sobre a conclusão do conserto E a
disponibilidade do veículo para retirada
.

Diante disso, não se verifico, nesta ocasião, a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência, qual seja a urgência.

Com efeito, estando o automóvel do agravado devidamente reparado e à sua disposição, perde força a pretensão de fornecimento de veículo reserva. Não há, assim, razoabilidade em impor à concessionária a entrega de outro automóvel, ainda que usado, se o próprio veículo do consumidor, também usado, encontra-se em plenas condições de uso.

Ressalte-se que eventual direito do agravado à substituição definitiva do bem ou à indenização, em virtude de alegada demora excessiva no reparo, deverá ser analisado oportunamente, no mérito da ação principal, mediante ampla instrução probatória.

Nesta fase, contudo, diante da evidência de que o bem foi consertado e liberado, não há como manter a medida liminar em vigor. Quanto à alegação de invalidade da comunicação via WhatsApp por ausência de data ou ata notarial, rejeito-a nesta fase processual, na medida em que em sede de cognição sumária, embora o documento não ostente fé pública, possui, em sede de cognição sumária, aptidão para demonstrar, com razoável segurança, que o consumidor foi informado acerca da conclusão do reparo e da disponibilidade do veículo para retirada, especialmente diante da ausência, por parte deste, de qualquer elemento concreto que indique a persistência do defeito alegado. Caberá ao consumidor, por exemplo, caso constate a persistência do vício no momento da retirada, recusar o recebimento e documentar o fato.

O formalismo excessivo não pode se sobrepor à realidade fática de que o bem se encontra à disposição do consumidor.

Ademais, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) não isenta o consumidor de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações atuais. Com a notícia do reparo, o ônus de provar que o veículo
continua
viciado ou impróprio para retirada recai sobre quem alega a persistência do defeito, não bastando a mera presunção de ineficácia do serviço realizado pela concessionária autorizada.

Ademais, a mera alegação de desconfiança técnica, desacompanhada de indícios concretos de falha atual, não sustenta a manutenção do carro reserva às expensas da parte adversa.

Ressalte-se, ademais, que embora a controvérsia imediata recaia sobre o fornecimento do veículo reserva, a pretensão originária do agravado compreende, também, a substituição definitiva do automóvel por vício de fabricação, com base no art. 18, §1o, I, do CDC, o que ainda demanda enfrentamento no mérito da ação principal, não sendo, portanto, descartada pela cessação superveniente do
periculum in mora
.

Insisto, o direito à substituição do produto, previsto no art. 18, §1o, I, do CDC, permanece íntegro e será oportunamente analisado no mérito. A cessação da urgência não implica renúncia nem preclusão desse direito, apenas impede que a tutela provisória seja utilizada para impor medida sem demonstração atual de
periculum in mora
.

Destaco, que o agravado não nega o conserto do veículo, ao contrário, aponta que a retirada do veículo impediria eventual perícia judicial. Entretanto, não verifico pertinência na alegação, principalmente em razão da possibilidade de antecipação de provas, se o juízo de origem entender pertinente.

No que tange ao argumento de que a restituição do veículo ao consumidor poderia comprometer futura prova pericial acerca de eventual vício oculto, tal fundamento não se sustenta. A preservação da eficácia da tutela jurisdicional não exige, necessariamente, a manutenção da posse do bem pela concessionária ou pela fabricante, notadamente quando já realizado o reparo e colocada a coisa à disposição do proprietário. Eventual prova técnica poderá ser produzida, se necessária, com base em documentos de ordem mecânica, históricos de atendimento, registros fotográficos, bem como mediante novo exame direto do veículo, a ser oportunamente determinado pelo juízo de origem. Assim, a devolução do bem ao consumidor, nas condições em que se encontra, não inviabiliza nem esvazia a futura instrução probatória, razão pela qual não se pode invocar a preservação da prova como justificativa idônea para manter, por tempo indeterminado, a obrigação de fornecimento de veículo reserva.

Ressalvo, portanto, que a perícia pode ser realizada mesmo após reparo, cabendo ao juiz de origem avaliar a necessidade de tutela específica.

Outrossim, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – RELAÇÃO DE CONSUMO - VEÍCULO DEVIDAMENTE CONSERTADO – FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA – DESNECESSIDADE –PERDA DO OBJETO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO
I – Para concessão da antecipação de tutela, imprescindível a observância dos requisitos do artigo 300 do NCPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II – In casu, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o veículo se encontra consertado e apto ao uso. III - Ausente ainda uma das hipóteses do art. 18 do CDC, deixando, portanto, fundada dúvida quanto à probabilidade do direito
.” (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 01010252020168110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/10/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/10/2016) (destaquei)

“E M E N T A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VEÍCULO ADQUIRIDO DE TERCEIRO – FALHAS APRESENTADAS – GARANTIA DE FÁBRICA – DEMORA NO CONSERTO – CONSERTO REALIZADO – INOCORRÊNCIA DE NOVAS FALHAS – SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO RESERVA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, não se mostra correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, mormente pelo fato do veículo ter sido consertado e não ter apresentado novas falhas
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10001181020228110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022) (destaquei)

Nesse contexto, tendo em vista que o veículo foi devidamente reparado e encontra-se disponível para retirada pela parte agravada, conforme comunicado nos autos, mostra-se necessária a reforma da decisão recorrida, merecendo provimento o presente agravo de instrumento.

Em situação idêntica já se assentou o seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITOS.
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO. CONSERTO REALIZADO PELA EMPRESA. DISPONIBILIDADE DO BEM. VEÍCULO NÃO RETIRADO PELA ADQUIRENTE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR
. INSURGÊNCIA RECURSAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO.
ALEGADO TEMOR E INSEGURANÇA NO USO BEM. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVO IDÔNEO E FUNDAMENTO APTO A AMPARAR A PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO NA DEMORA DA TUTELA JURISDICIONAL.
AVENTADO PREJUÍZO NA ENTREGA DE VEÍCULO DESATUALIZADO. MATÉRIA A SER DIRIMIDA APÓS A REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.” (TJ-PR 00162808820248160000 Londrina, Relator.: substituta luciani de lourdes tesseroli maronezi, Data de Julgamento: 03/08/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2024 – grifo nosso)

O eg. TJMT ao analisar situação idêntica decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
. VEÍCULO NOVO COM DEFEITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por General Motors do Brasil Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, que deferiu tutela de urgência para compelir a parte ré a fornecer à autora veículo da mesma categoria ou, alternativamente, veículo locado, sob pena de multa diária. 2. A agravante sustenta que o veículo objeto da demanda foi devidamente reparado e colocado à disposição da autora, inexistindo periculum in mora apto a justificar a manutenção da medida liminar, diante da recusa injustificada da agravada em retirar o bem. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da modificação superveniente do estado de fato — com a conclusão do reparo do bem — persistem os requisitos legais da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. III. Razões de decidir
4. A constatação de que o veículo foi devidamente reparado e se encontra à disposição da agravada descaracteriza o perigo de dano iminente, requisito indispensável à concessão da tutela provisória. 5. A manutenção da medida liminar, nas condições descritas, converter-se-ia em instrumento de vantagem indevida, contrariando os deveres processuais de boa-fé e cooperação. 6. A revogação da tutela de urgência é medida que se impõe, sobretudo quando ausente demonstração de persistência do risco ou da probabilidade do direito que justifiquem a continuidade da medida excepcional.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "1. A revogação da tutela de urgência é admissível quando comprovada alteração superveniente do estado de fato que a justificava, especialmente em hipóteses em que o bem objeto da demanda foi reparado e colocado à disposição do autor. 2. A manutenção da medida liminar sem fundamento nos requisitos legais configura desvio da função jurisdicional de tutela provisória." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10338004820258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2025 – grifo nosso)

Outrossim, ainda que o Agravado sustente o direito potestativo à substituição do bem (art. 18, §1o, CDC) pela extrapolação do prazo de reparo — tese que legitimizaria sua recusa em receber o veículo consertado —, tal circunstância não impõe às Agravantes o dever de custear veículo reserva indefinidamente.

O sistema jurídico não tolera a perpetuação de tutela provisória cujos pressupostos fáticos deixaram de existir. A boa-fé objetiva e o dever de cooperação processual impedem a obtenção de vantagem indevida sob o manto da jurisdição.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VEÍCULO ADQUIRIDO DE TERCEIRO – FALHAS APRESENTADAS – GARANTIA DE FÁBRICA – DEMORA NO CONSERTO – CONSERTO REALIZADO – INOCORRÊNCIA DE NOVAS FALHAS – SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO RESERVA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, não se mostra correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, mormente pelo fato do veículo ter sido consertado e não ter apresentado novas falhas.” (TJ-MT 10001181020228110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

Ressalte-se, ademais, que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal como determinada na origem, não conduz, por si só, ao deferimento automático de medidas de urgência em seu proveito. A inversão probatória disciplina a distribuição da carga de demonstrar os fatos controvertidos no curso da instrução, mas não exonera o magistrado, na análise da tutela provisória, de aferir a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, os elementos dos autos, inclusive a comunicação de que o veículo foi reparado e se encontra à disposição do autor, indicam, em juízo de cognição sumária, que, embora persista a controvérsia sobre eventual vício e sobre o direito potestativo de substituição do bem, não há mais risco atual de dano que legitime a manutenção da obrigação de fornecimento de veículo reserva.

Com efeito,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - VEÍCULO DEFEITUOSO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - REQUISITOS DO ART.
300
DO
CPC
NÃO PREENCHIDOS. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. - Ausentes tais requisitos, sobretudo se constatada a necessidade de maior dilação probatória, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.187229-0/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2024, publicação da súmula em
05
/
06
/
2024
)

A tutela de urgência visa mitigar o
periculum in mora
(falta de transporte), o qual deixa de existir quando o veículo próprio é colocado à disposição em condições de uso.

Nesse sentido,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO - VÍCIOS NO AUTOMÓVEL - DILAÇÃO PROBATÓRIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. A apuração a ser empreendida para o deferimento do pedido de tutela de urgência corresponde a um juízo precário de probabilidade do direito da parte, no âmbito do qual também se faz necessária a averiguação concreta do risco de grave prejuízo na hipótese de se aguardar o provimento final do processo. Se a origem dos vícios no imóvel demanda dilação probatória, deve ser revogada a tutela de urgência que determinou que o fabricante forneça veículo simular ou arque com os alugueis de outro automóvel no curso da lide.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 52492228820248130000, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 12/02/2025, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2025)

A opção do consumidor em não retirar o bem, visando futura substituição, é estratégia processual legítima, mas cujos ônus (privação do uso) não podem ser transferidos às Recorrentes sob a forma de astreintes ou locação de terceiros, sob pena de enriquecimento sem causa antes do trânsito em julgado.

Em outras palavras, embora a inversão do ônus da prova permaneça hígida para o exame do mérito da lide, notadamente quanto à alegada existência de vício e às consequências previstas no art. 18 do CDC, não impede que, à luz do quadro fático superveniente — reparo efetivado e disponibilidade do veículo —, se conclua pela cessação do
periculum in mora
necessário à manutenção da tutela antecipada anteriormente deferida.

Compreendo, portanto, que a revogação da obrigação de fornecimento do veículo reserva se justifica no presente momento processual, sem prejuízo da análise do pedido principal de substituição do bem por vício, que permanece hígido nos autos originários. Tal distinção assegura coerência entre a tutela recursal concedida e os limites da lide, preservando a eficácia da futura prestação jurisdicional.

Por fim, destaco que a alegação de que a medida seria inteiramente reversível, diante da possibilidade de posterior ressarcimento dos valores despendidos com veículo reserva, igualmente não é suficiente, por si só, para autorizar a sua manutenção. A reversibilidade do provimento é apenas um dos vetores de análise da tutela de urgência, que não prescinde da demonstração simultânea de perigo de dano atual ou iminente. Ausente este último, não se justifica impor às agravantes o custeio continuado de veículo substituto, sob pena de converter a tutela provisória em meio de obtenção de vantagem econômica dissociada da finalidade acautelatória.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos recursos de agravo de instrumento n.
1036043-62.2025.8.11.0000
e
1036106-87.2025.8.11.0000
, reformando e revogando a decisão atacada, suspendendo a obrigação de fornecimento do veículo reserva, condicionando eventual necessidade à comprovação de impedimento real para retirada do automóvel consertado, suspendendo também a multa diária fixada, até ulterior deliberação.

Por fim, com o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento 1036106-87.2025.8.11.0000,
DECLARO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno naqueles autos.

É como voto.

[1]
COUTINHO, Sheyla.
16. As Tutelas Provisórias de Urgência e Evidência no Processo Tributário: Permissões e Vedações Legais
In: ALVIM, Teresa; JR, Fredie.
Doutrinas Essenciais – Novo Processo Civil - Tutela Provisória
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2018. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/doutrinas-essenciais-novo-processo-civil-tutela-provisoria/1139013250
. Acesso em: 5 de Novembro de 2025
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025